Tribunal: TJDFT
Processo: 0709519-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006). OPERAÇÃO MERCÚRIO. PRELIMINARES. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E CONFISSÃO PARCIAL. TRANSPORTE DE DROGAS. DOLO DE MERCANCIA CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA ESCORREITA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se parcialmente do recurso, por ausência de interesse recursal quanto ao reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, já contempladas na sentença.
2. A preliminar de nulidade da citação por edital é rejeitada quando demonstrado que foram esgotadas as tentativas de localização da acusada, inexistindo registro de custódia no sistema prisional do Distrito Federal à época das diligências, sendo legítima a adoção da via editalícia (arts. 361 e 362 do CPP). Não evidenciado prejuízo concreto, aplica-se o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP).
3. Inviável o reconhecimento da prescrição, pois o prazo aplicável, de 10 anos (art. 109, I c/c art. 115 do CP), não transcorreu entre os marcos interruptivos e suspensivos, observando-se a suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP e a Súmula 415 do STJ.
4. A materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas por portaria de instauração de inquérito, laudo toxicológico, relatórios policiais e de interceptações telefônicas colhidos na Operação Mercúrio, além da confissão parcial da ré e dos depoimentos harmônicos dos agentes públicos.
4.1. O transporte de entorpecente, ainda que a pedido de terceiro, configura por si só conduta típica do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, bastando que o agente tenha ciência da natureza ilícita e concorra para a circulação da droga. Presente o dolo de mercancia, afastadas as teses de mero favor ou ausência de intuito de comercialização.
4.2. Improcede a pretensão de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, uma vez que restou comprovada a destinação do entorpecente a terceiro, preso, para difusão ilícita, afastando qualquer hipótese de uso próprio.
5. Inviável o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1o, do CP), pois a atuação da ré foi decisiva e essencial à concretização do tráfico de drogas, ao providenciar a droga, coordenar o repasse e supervisionar a entrega.
6. Quanto aos maus antecedentes, a valoração negativa mostrou-se legítima, pois amparada em condenação definitiva por fato anterior ao ora apurado, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido posteriormente, em conformidade com a jurisprudência consolidada que admite a consideração da vida pregressa global do agente.
7. Na terceira fase, a pena foi majorada em 1/6 pela causa do art. 40, III, da Lei 11.343/2006 (tráfico em estabelecimento prisional), sendo indevida a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33), ante os maus antecedentes e a dedicação da ré à atividade criminosa.
8. Mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, e indeferida a substituição da pena e o sursis, por ausência dos requisitos legais.
9. Recurso parcialmente conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.